Tribunal: CARF
Processo: 10283.721616/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721616/2014-56
ACÓRDÃO
2101-003.278 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO AMAZONAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
O direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se
após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao qual o
lançamento poderia ter sido efetuado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, regido por lei específica.
MINISTRO DE CONFISSÃO RELIGIOSA. PREBENDA. FALTA DE ELEMENTOS
QUE
JUSTIFIQUEM
PAGAMENTOS
DIFERENCIADOS.
FALTA
DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO MISTER RELIGIOSO OU PARA
SUBSISTÊNCIA DO RELIGIOSO. REMUNERAÇÃO CARACTERIZADA.
São considerados remuneração os valores despendidos pelas entidades
religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro de confissão
religiosa ou membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou
de ordem religiosa, quando não há a apresentação das informações
contábeis, ou elementos que justifiquem o pagamento de valores
diferenciados, ou documentação que demonstre que os valores foram
pagos exclusivamente em razão do mister religioso ou para subsistência do
ministro ou membro e de sua família.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.278 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721616/2014-56
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa e Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Autos de Infração relativos a contribuições previdenciárias devidas
pela empresa e pelo segurado contribuinte individual, incidentes sobre sua
remuneração, e destinadas à Seguridade Social, no total de R$ 3.374.066,08 e R$
361.070,98, respectivamente.
Tudo, conforme Relatório Fiscal do Processo, fls. 54/60.
IMPUGNAÇÃO
Cientificada, a autuada apresentou sua Impugnação, fls. 117/145, asseverando,
em apertada síntese, que:
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.278 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721616/2014-56
3
1 – Sofreu cerceamento do seu direito de defesa, visto que toda documentação
elencada pelo auditor-fiscal como sendo fundamental para a fiscalização, que
segundo ele não foi apresentada, sempre esteve em seu poder.
2 - Jamais se recusou a entregar qualquer documento ou prestar esclarecimentos
ao Fisco.
3 – A falta de detalhamento, os pormenores e a imprecisão do suposto delito
representam casos de Cerceamento do seu Direito de Defesa.
4 – É uma inverdade a afirmativa de que a documentação apresentada não indica
ou prova que os envolvidos sejam ou pertençam à categoria de pastores.
5 – Houve cerceamento de defesa na medida em que o contribuinte não teve
tempo suficiente para arrecadar as provas necessárias para a comprovação de
todos os pastores envolvidos na fiscalização, objeto dos autos de infrações, coisa
que independia de sua vontade, visto que necessitava da documentação dos
mesmos para fazer juntada de provas, bem como, os comprovantes de
recolhimento também pagos através de GPS, o qual não foi possível, dado que
necessitava de um tempo maior para efetuar contatos, explicar a situação e fazer
o recolhimento da documentação para copiar a fim de que pudesse apresentá-las
ao Fisco.
6 – Não é devido o tributo no valor arbitrado, visto que está comprovado o seu
recolhimento.
7 – A contribuição dos contribuintes individuais no percentual de 11%, fica
comprovada através de documentos em anexo: comprovantes de pagamentos
efetuados pelos pastores.
8 – A atividade pastoral não é relação de emprego. A prestação de serviços pelo
pastor a entidade religiosa não pode ser tida como relação de emprego, visto que
sua natureza é eminentemente religiosa e que está diretamente associada a
fatores espirituais que não se identificam ou se resumem em coisas materiais,
dessa forma não existe contraprestação de ordem econômica mensurável.
9 – O valor declarado através da DIRF, aqui apresentada como parte dos
documentos comprobatórios, é maior do que o apresentado pelo auditor-fiscal,
além do número dos beneficiários que, também, é maior do que aquele apurado,
evidenciando, mais uma vez, a seriedade com que a Impugnante trata a esfera do
órgão fiscalizador. Enquanto a fiscalização apurou o montante de R$7.897.867,43
e 235 segurados, em Declaração tipo Retificadora, mostra que o valor total
tributável é de R$8.714.074,51, sendo 267 beneficiários.
10 – A atividade de religiosos possui finalidade, exclusivamente, de vocação
espiritual, não podendo ser considerada como serviços a serem retribuídos
mediante contraprestação.
11 – Os ministros de confissão religiosa e membros de congregação ou ordem
religiosa devem contribuir para o Regime Geral da Previdência Social, como
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.278 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721616/2014-56
4
contribuinte individual, na forma do art. 12, inciso V, "c" e art. 22, § 13 da Lei n°
8.212, de 24/07/91.
12 – A imunidade prevista no art. 150, inciso VI, letras "b" e "c" e § 4o da
Constituição Federal, deve abranger, também, o patrimônio, a renda e os serviços
relacionados com as finalidades essenciais das entidades religiosas.
Ao final, requer:
...se digne Vossas Senhorias receber e conhecer o presente Recurso, em
todo o seu teor, juntamente com os documentos que o instruem para, com
espeque no direito avocado:
1. Acolher a PRELIMINAR arguida, declarando a nulidade dos Autos de
Infrações por estar totalmente eivado de vício insanável, ou seja, não houve
a Ampla Defesa e o Contraditório.
2. No MÉRITO, seja dado total provimento à Impugnação, com a
consequente Anulação do Lançamento formalizado nos Autos de Infrações,
exonerando o Impugnante do pagamento do pretendido crédito tributário,
por força das provas materiais ora apresentadas.
Seja, por via de consequência, ANULADO os Autos de Infrações lavrado
contra a Impugnante, em vista das razões retro expendidas.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e manteve em parte o crédito
tributário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Não ocorre cerceamento de defesa quando o impugnante demonstra pleno
conhecimento das razões do lançamento, podendo exercer o seu direito à ampla
defesa e ao contraditório.
MINISTROS DE CONFISSÃO RELIGIOSA. REMUNERAÇÃO (PREBENDA). REGRA
ISENTIVA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino
vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida
consagrada, de congregação ou de ordem religiosa consideram-se como
remuneração quando a entidade não comprova que seu fornecimento deu-se em
condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado.
Por se tratar de regra isentiva, a interpretação da lei deve ser literal.
JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
para os quais a lei atribua eficácia normativa.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.278 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721616/2014-56
5
Crédito Tributário Mantido em Parte
O sujeito passivo apresentou, nas folhas 970/984, recurso voluntário com as
seguintes alegações:
Inicialmente, o contribuinte reitera que sofreu cerceamento do seu direito de
defesa, afirmando que toda documentação elencada pelo auditor-fiscal como sendo fundamental
para a fiscalização, que segundo ele não foi apresentada, sempre esteve em seu poder.
Em seguida, invocando a economia processual, passa a rebater os pontos arguidos
no acórdão da impugnação, elencando todos os pontos, mas rebatendo a partir do item 4:
1. Que a impugnação apresentada foi considerada tempestiva, pois atendeu a
todos os requisitos legais.
2. Que as bases de cálculos foram apuradas com base nos pagamentos realizados
pelos pastores e declarados em DIRF.
3. Que a fundamentação legal do crédito lançado está fundamentada legalmente.
4. Alega que a nulidade no processo administrativo fiscal ocorre se foram lavrados
por pessoas incompetentes e os despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
5. No quesito remuneração dos Ministros de Confissão Religiosa, entende o
relato, que existe controversa na exclusão do conceito de remuneração referente
aos valores despendidos pela entidade religiosa.
6. Indica como sendo o CTN o único dispositivo legal para tratar literalmente
acerca da modalidade de tributação, embora haja outras legislações como no caso
específico da Lei 8212/91 - imputando como obrigatoriedade literária o
seguimento do Código Tributário Nacional.
7. Pontua ainda em seu relato do voto, que para fazer jus ao benefício, teria a
recorrente que comprovar as condições estabelecidas no §13 do artigo 22 da Lei
8212/91.
8. Baseia-se o relato no fato de que os pagamentos efetuados aos Ministros de
Confissão Religiosa, entendendo que são remuneração integrantes da base de
cálculo da Contribuição Previdenciária, considerando que os valores são distintos
para cada beneficiário.
9. Entende ainda que há indícios segundo a natureza e o trabalho a ser executado,
e que também os valores são diferenciados entre esses (Ministros de Confissão
Religiosa).
10. Considera que os valores recebidos pelos Ministros de Confissão Religiosa,
devem ser somente para sua subsistência ou em face de seu mister religioso, e
que neste caso seriam isentos.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.278 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721616/2014-56
6
11. Observa ainda que há diferenças entre os valores percebidos pelos Ministros
de Confissão Religiosa, indicando que não há igualdade nos mesmos de forma
igualitária.
12. Entende que se trata de remuneração por trabalho prestado, em virtude da
natureza.
Ao final requer:
1. Ante o exposto, a Recorrente requer seja o presente RECURSO VOLUNTÁRIO
conhecido e provido, reformando-se a r. decisão de Primeira Instância, vez que o
mesmo se encontra em total descompasso, descumprindo de maneira
escandalosa os preceitos das legislações que dão suporte a matéria ora
esplanada; 2. E no MÉRITO, seja decido pela ANULAÇÃO do Lançamento
formalizado nos Autos de Infrações, isentando a Recorrente ao pagamento do
Suposto, e, portanto, inexistente crédito tributário, tudo por forças das provas
constantes nos autos, bem como, o que prescreve farta e amplamente as
legislações que configurará a decretação da ANULAÇÃO por força da legislação,
pertinente.
3. E se por um leve, mais muito leve, resquício da impossibilidade na ANULAÇÃO,
pelas razões acima expostas, requer de imediato o instituto da DECADÊNCIA, visto
que a inercia do órgão fiscalizador ultrapassou o prazo estabelecido em lei, para
sua tomada de decisão, que como pode ser observado não ocorreu, em assim
sendo, todos os atos através dessa ferramenta resolvem o mérito e considera
findo o processo, determinando assim seu arquivamento de forma definitiva.
Por fim, seja decretada a ANULAÇÃO DOS Autos de Infrações lavrado contra a
Recorrente, em vista das razões retro expendidas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Da preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa
Quanto à esta questão, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, §
12, INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE
21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.278 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721616/2014-56
7
A contribuinte alega prejuízo à sua ampla defesa e contraditório em razão de falta
de detalhamento e imprecisão por parte da fiscalização. Ainda, não lhe foi
concedido tempo suficiente para arrecadar as provas necessárias relativas a todos
os pastores envolvidos na apuração.
As bases de cálculo foram apuradas com base nos pagamentos realizados a
pastores e declarados em DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte. A origem dos valores lançados encontra-se, perfeitamente demonstrada
nas planilhas de fls.61/72.
A descrição dos fatos feita pelo auditor-fiscal autuante é cristalina, conforme se
extrai do Relatório Fiscal, às fls. 54/60.
A fundamentação legal do crédito lançado, da multa de ofício e dos juros de mora,
encontra-se especificada, corretamente, nos respectivos autos de infração,
fls.35/50, sob o tópico “FLD - Fundamentos Legais do Débito”.
Todas as justificativas, acompanhadas das respectivas provas, para o lançamento
das contribuições em questão, encontram-se presentes nos autos.
Enfim, todos os requisitos necessários foram cumpridos pela autoridade fiscal.
Além disso, por meio de sua impugnação, a contribuinte apresenta sua
contestação demonstrando pleno conhecimento das razões do lançamento,
exercendo, assim, o seu direito de defesa.
Ensejam a nulidade, no processo administrativo fiscal, apenas os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Assim estabelece o art. 59 do Decreto n£' 70.235, de 6 de março de 1972, cujos
termos são reiterados pelo art. 12 do Decreto n£' 7.574, de 29 de setembro de
2011:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. (...)
Portanto, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa.
A contribuinte também “requer de imediato o instituto da DECADÊNCIA, visto que a
inercia do órgão fiscalizador ultrapassou o prazo estabelecido em lei, para sua tomada de decisão,
que como pode ser observado não ocorreu”
Caso a referência seja à decadência descrita no artigo 142 do CTN, temos que este
define que o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.278 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721616/2014-56
8
No presenta caso, o auto de infração refere-se às competências de 01/2010 a
12/2010, sendo que a recorrente foi cientificada do auto de infração em 17/09/2014. Portanto,
não há que falar em decadência.
Mas, no caso de a referência ser à prescrição intercorrente, verifica-se que a mesma
não se aplica ao processo administrativo fiscal, conforme sumula CARF no 11
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Do Mérito
O deslinde da presente contenda tem como núcleo a verificação do correto
enquadramento dos segurados tratados pela recorrente como contribuintes individuais - ministros
de confissão religiosa (pastores) e pelo Fisco como segurados contribuintes individuais que
prestaram serviço à entidade.
Caso se comprove que os valores pagos aos segurados eram exclusivamente ligados
a atividade de ministro de confissão religiosa e ao seu mister religioso, não haveria que se falar em
incidência da contribuição previdenciária.
Neste sentido, importante transcrever o Relatório Fiscal demonstra que a
autoridade fiscal buscou a comprovação de que os valores apurados eram, de fato, dispêndios
com ministro de confissão religiosa, o que não foi possível constatar ante a ausência de
documentos apresentados pela contribuinte, grifo nosso:
4. A documentação apresentada, em 27/11/2014, em resposta ao termo inicial,
quase não forneceu elementos para auditoria dos beneficiários e valores
informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF, ano-
calendário 2010, código 0588, objeto principal do procedimento fiscal.
(...)
11. Terminado o enfoque legal e conceitual sobre a matéria, torna-se
fundamental a colocação de que a Empresa, no expediente de 28/04/2014, em
resposta ao Termo de Constatação e Solicitação de Esclarecimento n° 1:
a) não forneceu subsídios para esclarecimento da diferença entre os beneficiários
informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF, ano-
calendário 2010, código 0588, totalizando R$ 7.897.867,43, sem contrapartidas
declaradas nas GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social de cada mês;
b) não apresentou documento probante de admissão ou ordenação, os critérios
estabelecidos para pagamento diferenciados; c) nem apresentou comprovante da
destinação dos dispêndios realizados por meio de elementos/documentos que
registraram o pagamento; d) apresentou apenas, sem acrescentar fato relevante,
lista com nomes de pastores e alguns evangelistas participantes da Convenção
Estadual da Assembleia de Deus no Amazonas, CEADAM, com os respectivos
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.278 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721616/2014-56
9
números de registro, lista que, isoladamente, não é documento probante de
admissão ou ordenação dos pastores.
Também importante transcrever em parte, o acórdão da impugnação, grifo nosso:
O artigo 22, §13, da Lei no 8.212, de 1991, estabelece que não se considera
remuneração os valores despendidos pelas instituições religiosas aos seus
ministros de confissão religiosa, desde que "fornecidos em condições que
independam da natureza e quantidade do trabalho executado" (parte final do §
13, do art. 22), in verbis:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
(...)
§ 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os
efeitos desta Lei, os valores despendidos pelas entidades religiosas e
instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa,
membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem
religiosa em face do seu mister religioso ou para sua subsistência desde que
fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do
trabalho executado. (Incluído pela Lei no 10.170, de 2000). (grifamos)
Por se tratar de regra isentiva, a norma deve ser interpretada literalmente, a teor
do disposto no artigo 111, II, da Lei no 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional -
CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III -
dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Assim, para fazer jus a tal benefício caberia à Impugnante comprovar o
preenchimento das condições estabelecidas no §13 do artigo 22 da Lei no 8.212,
de 1991, o que não ocorreu, conforme os seguintes trechos do Relatório Fiscal:
5. Deve-se frisar, resumindo aspectos iniciais, que se trata de pagamentos
realizados a pastores da igreja, declarados na DIRF, em que não foram
apresentados os comprovantes de dispêndios dos respectivos segurados,
constituindo, assim, remuneração integrante da base de cálculo da contribuição
previdenciária, levando-se em conta que os valores pagos são distintos para cada
beneficiário, com indício de variação segundo a natureza e quantidade de
trabalho executado. (grifamos)
(...)
Em outro trecho do acórdão da impugnação, a autoridade lançadora apresenta os
motivos pelos quais os valores apurados não teriam características de retribuição concedida ao
ministro de confissão religiosa:
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.278 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721616/2014-56
10
12. Apreciando a relação de pagamentos a pastores a serviço da Igreja (conforme
planilha em anexo de valores extraídos da DIRF), verifica-se que eles perceberam
valores diferenciados, por mês, variando da quantia mínima de R$ 306,87 à
máxima de R$ 39.240,00, constituída na maior parte por valores expressivos que
são incompatíveis com o que estabelece o referido artigo da Lei. (grifamos)
(...)
Verifica-se que é condição para enquadramento na isenção ditada pelo citado §13
que o pagamento seja em face do seu mister religioso ou para sua subsistência”.
De acordo com o Relatório Fiscal, “os valores pagos são distintos para cada
beneficiário, com indício de variação segundo a natureza e quantidade de
trabalho executado”. Veja-se que as importâncias pagas são variáveis entre o
mínimo de R$ 306,87 e o máximo de R$ 39.240,00.
No caso, fosse o pagamento “em face do seu mister religioso ou para sua
subsistência”, como seria possível um pastor receber R$ 306,87 e outro R$
39.240,00 em decorrência do mesmo
mister religioso e subsistência em mesmas condições? Vê-se, conforme planilha
de fls. 61/66, que todos os valores ali demonstrados, variando entre os referidos
mínimo e máximo, são muito diferentes entre si.
Assim, resta evidente que se trata de remuneração por trabalho prestado, em
valor pago de acordo com a natureza e a quantidade do trabalho executado, não
se enquadrando, mais uma vez, na isenção ditada pelo citado §13.
Logo, o fundamento da autuação não é a divergência entre os valores das
prebendas pagas, mas sim a falta de comprovação dos critérios adotados, incluindo-se as provas
de não estarem relacionadas à natureza e à quantidade do trabalho executado pelos respectivos
beneficiários, bem como terem destinação exclusiva à prática do ofício religioso e à subsistência
familiar dos seus ministros ou membros
Não prevalece então, o entendimento da recorrente de que a decisão da autoridade
fiscal não aponta nada em concreto, e que apenas menciona que a documentação apresentada
pela recorrente, não justificaria as diferenças apontadas. Ao contrário, na realidade tem-se uma
constatação baseada na análise dos documentos de que se dispunha acerca dos pagamentos
realizados.
Portanto, não se pode simplesmente presumir que os valores seriam despendidos
com ministro de confissão religiosa mediante mera alegação da contribuinte. Ante a não
comprovação de que se tratou de valores pagos a ministro de confissão religiosa, a autoridade
fiscal os considerou como pagamentos realizados a contribuintes individuais e,
consequentemente, efetuou o lançamento.
Neste sentido, há precedentes recentes nas decisões do CARF que corroboram este
entendimento, tais como, da 1a Turma, 2a Câmara e Segunda Sessão, Acórdão no 2201-011.155,
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.278 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721616/2014-56
11
de 12/09/2023, Conselheiro Relator Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, decidido por
unanimidade de votos em negar provimento, assim ementado:
MINISTRO DE CONFISSÃO RELIGIOSA, MEMBROS DE INSTITUTO DE VIDA
CONSAGRADA, DE CONGREGAÇÃO OU DE ORDEM RELIGIOSA. HIPÓTESE LEGAL
EXCLUDENTE DO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO.
Cabível a cobrança da contribuição social previdenciária quando o interessado
não comprova que se insere nas condições legais exigidas para o enquadramento
nesta excludente do conceito de remuneração.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao impugnante a demonstração dos fatos extintivos, impeditivos ou
modificativos do crédito tributário regularmente apurado.
E da 2a Turma, 4a Câmara e Segunda Sessão, Acórdão no 2201-011.155, de
07/03/2024, Conselheiro Relator Francisco Ibiapino Luz, também decidido por unanimidade de
votos em negar provimento, assim ementado:
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
SEGURADOS.
REMUNERAÇÃO.
PREBENDA.
DESTINAÇÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As prebendas pagas pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional
traduzem salário de contribuição, quando ausente a comprovação documental de
que dito fornecimento, além de se destinar exclusivamente à prática do ofício
religioso e à subsistência familiar dos seus ministros ou membros, independer da
natureza e quantidade do trabalho por eles prestado
Portanto, são considerados remuneração os valores despendidos pelas entidades
religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa ou membro de
instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, quando não há a
apresentação das informações contábeis, ou elementos que justifiquem o pagamento de valores
diferenciados, ou documentação que demonstre que os valores foram pagos exclusivamente em
razão do mister religioso ou para subsistência do ministro ou membro e de sua família.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1005
DF CARF MF
Original